Tribunal: STF
Processo: RHC 117845
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor (CP, art. 214, na redação anterior à Lei nº 12.015/09). Impetração da qual não conheceu o Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso especial cabível. Inadmissibilidade. Análise do mérito, contudo, empreendida pela Turma. Pretensão de exame da temática alusiva à atipicidade do crime pelo qual o recorrente foi condenado pelo Tribunal estadual. Ausência de questionamento do tema no recurso de apelação. Dupla supressão de instâncias. Inviável a concessão de habeas corpus de ofício. Recurso não provido.



    1. A Primeira Turma não tem admitido que negue o Superior Tribunal de Justiça conhecimento a habeas corpus a pretexto de ser ele substitutivo de recurso especial cabível. Precedentes.



    2. A despeito do não conhecimento do writ, a Sexta Turma acabou por fazer a análise do mérito da impetração, concluindo pela impossibilidade de exame da temática alusiva à atipicidade do crime pelo qual o recorrente foi condenado pelo Tribunal estadual, diante da ausência de questionamento do tema referente à presunção de violência, o qual não foi agitado no recurso de apelação. Precedentes.



    3. Assentado, nos autos, que a impetração teve seguimento negado pelo Superior Tribunal de Justiça porque as questões nela suscitadas não teriam sido objeto da apelação, a apreciação do tema, de forma originária, no presente momento, configuraria verdadeira supressão de instância, a qual, segundo a jurisprudência da Corte, é inadmissível. Precedentes.



    4. Recurso não provido.